Tribunal: TJDFT
Processo: 0011430-84.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0011430-84.2017.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAURICIO RIBEIRO DO CARMO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS O Núcleo de Prática Jurídica da Uniplan comunicou a renúncia ao mandato em razão da rescisão contratual da única advogada que atuava nos processos criminais da instituição (ID 17778647). Anote-se, a Secretaria, a renúncia ao mandato. Após, sendo o réu revel, remetam-se os autos à Defensoria Pública do DF. Brasília-DF, 23 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES